Tribunal: TJMT
Processo: 1003182-75.2021.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003182-75.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (APELADO), MARIA STELLA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 550.816.497-91 (ADVOGADO), AURELIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 137.978.591-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

AURELIO ALVES DOS SANTOS

APELADO(S):

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENT
A.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESPACHO SANEADOR. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação sub-rogatória de ressarcimento proposta por Azul Companhia de Seguros Gerais, condenando o apelante ao pagamento de R$ 44.924,00 em razão de colisão com o veículo segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de decisão saneadora e fixação dos pontos controvertidos, bem como se a fundamentação da sentença foi adequada ao atribuir a culpa ao apelante com base no boletim de ocorrência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O despacho saneador não é obrigatório, consistindo em uma faculdade do magistrado, dependendo das circunstâncias do caso concreto, conforme art. 357 do CPC.

A ausência de despacho saneador não configura cerceamento de defesa quando demonstrados elementos necessários para resolução da lide
. No caso, o juízo oportunizou a especificação de provas, porém o apelante quedou-se inerte, operando-se a preclusão consumativa.

O boletim de ocorrência goza de presunção de veracidade juris tantum, sendo considerado válido até que se produza prova em contrário, a qual não foi apresentada pelo apelante.
O conjunto probatório demonstra que o acidente ocorreu por culpa do apelante, o qual invadiu a contramão de direção, resultando na colisão frontal com o veículo segurado.

A sentença está devidamente fundamentada, expondo as razões do convencimento motivado do juízo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de despacho saneador não configura cerceamento de defesa quando demonstrados elementos necessários para resolução da lide. O boletim de ocorrência goza de presunção de veracidade juris tantum, sendo considerado válido até que se produza prova em contrário.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 357; Código de Processo Civil, art. 507.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 437; STJ, REsp 2152321/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 01.10.2024; STJ,
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
766307/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13.09.2016.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação apresentado por AURELIO ALVES DOS SANTOS contra AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com o objetivo de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT no bojo da ação sub-rogatória de ressarcimento, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento do importe de R$ 44.924,00 (quarenta e quatro mil, novecentos e vinte e quatro reais) em favor da apelada
em razão da colisão com o veículo
NOVO KA+ SEDAN SE/SE PLUS 1.0 TICVT, FLEX, Placa: QTD-6129
, nos seguintes termos:

VISTOS,

Trata-se de
AÇÃO
SUB-ROGATÓRIA
DE RESSARCIMENTO
proposta por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face de
AURELIO ALVES DOS SANTOS.

Aduz o requerente que o veículo objeto do contrato de seguro, qual seja, NOVO KA+ SEDAN SE/SE PLUS 1.0 TICVT, FLEX, Placa: QTD-6129, encontrava-se trafegando pela Rodovia Adalto Leite, quando foi surpreendido pelo veículo Fiat Strada Hard
Working
, Placa QBD-9709, conduzido pelo requerido, que vinha no sentido contrário ao segurado, e invadiu a contramão, vindo a colidir frontalmente com o
veiculo
segurado.

Pretende o ressarcimento dos valores pagos à
titulo
de indenização ao segurado.

Citado, o requerido apresentou contestação à ID. 134850317.

Réplica à ID. 147654807.

A parte autora manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide, já o requerido alegou que a especificação de provas somente poderá ocorrer após a realização do saneamento do processo e a definição dos pontos controversos da lide pelo ilustre juízo.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

DA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS

O requerido alega que a especificação de provas somente poderá ocorrer após a realização do saneamento do processo e a definição dos pontos controversos da lide pelo ilustre juízo.

Não vislumbro qualquer prejuízo à parte ante a prévia intimação para especificação das provas, anteriormente ao saneador, eis que o juízo apenas posterga a análise das preliminares suscitadas e a fixação dos pontos controvertidos para momento futuro, por ocasião do saneamento do processo.

Sendo assim, se houve a oportunidade de praticar um ato que não foi realizado, a configuração que resta é a consumativa.

Assim,
RECONHEÇO
a preclusão consumativa quanto à especificação de provas.

DO MÉRITO

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os pressupostos processuais e as condições da ação.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

Assim, desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento.

A autora pleiteia em sua inicial o ressarcimento da indenização que pagou ao seu segurado no valor de R$44.924,00 (quarenta e quatro mil e novecentos e vinte e quatro reais), que foram fracionados em dois pagamentos na data de 05/02/2019 e 08/02/2019, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 30/12/2018.

Como se verifica dos autos, em razão do acidente de
transito
, o
veiculo
segurado pela parte autora sofreu perda total.

O condutor do veículo alega que não há nos autos elementos comprobatórios de que tenha agido com negligência ou imprudência.

Sustenta que o boletim de ocorrência foi confeccionado com base em informações repassadas por terceiros.

No entanto, o boletim de ocorrência goza de presunção de veracidade juris tantum, razão pela qual, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, há de serem consideradas verdadeiras as informações nele contida.

Nesse sentido, é o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INVASÃO DA PISTA PREFERENCIAL – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O Boletim de Ocorrência goza de presunção juris tantum de veracidade dos fatos nele contidos, e somente com prova robusta em contrário é que pode ser elidido. (...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível. Número 105881/2016) Se o Boletim de Ocorrência, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, comprova a culpa do réu no acidente que resultou na invalidez da vítima que trafegava por outro veículo, são devidos os danos materiais e morais decorrentes da conduta ilícita. (TJ-MT - AC: 00007055520138110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/05/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2020)

In
casu
,
resulta incontroverso do conjunto probatório amealhado aos autos que o condutor foi o culpado peloacidentedetrânsitonarrado na inicial, envolvendo o veículo dosegurado,que se encontrava em trajetória regular, momento esse em que foi abalroado frontalmente pelo automóvel do réu.

Os danos no veículo segurado restaram bem demonstrados pelos documentos de ID. 65454721, e mostram-se condizentes com a realidade fática, além de inexistir nos autos demonstração de se
tratarem
de documentos inidôneos, impondo-se o dever de indenizar.

Destarte, presentes os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, nexo de causalidade e a culpa, que restou devidamente comprovada nos autos, disso emerge o dever sucessivo de indenizar que cabe à parte requerida, afigurando-se de rigor a sua condenação ao pagamento dos valores desembolsados pela autora pararessarcimentoda segurada.

Quanto aos danos materiais, tem-se que os valores desembolsados pela autora para indenização ao segurado restaram devidamente comprovados pelos documentos que instruíram a peça inicial, ficando, pois, acolhidos.

Portanto, de rigor a procedência da demanda regressiva proposta pela seguradora, nos termos do pedido formulado na exordial.

Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial e o faço para condenar o requerido ao pagamento em favor da autora do importe deR$44.924,00 (quarenta e quatro mil novecentos e vinte e quatro reais),que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora à razão de 1% ao mês, tudo desde o desembolso, nos termos dos enunciados n° 43 e 54 da Súmula do Superior TribunaldeJustiça.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sob o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil, os quais torno inexigíveis, com fulcro no art. 98, §3° do CPC.
(grifos no original)

Alega o recorrente, em síntese, a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de organização e saneamento do processo, com a devida fixação dos pontos controvertidos (art. 357 do CPC), o que teria impedido a especificação de provas a serem produzidas.

Sustenta que a ausência de fixação dos pontos controversos na lide tornou "
impossível a especificação de quais provas o Apelante pretende produzir, seria produzir provas ao desconhecido
"
(ID.
273596862
– pág. 5)
.

Argumenta, ainda, ausência de fundamentação da sentença, ao atribuir a culpa ao apelante baseando-se exclusivamente no boletim de ocorrência. Nas palavras do apelante, transcritas ipsis litteris: "
perceba que foi esclarecido na contestação que inexistia nos autos provas de que o Apelante foi o responsável pelo acidente, isso porque, o
único
documento que o Apelado apresentou foi um boletim de ocorrência registrado pela guarnição policial que esteve no local do acidente, com relatos de uma testemunha de nome Antônio Cicero Figueiredo
"

(ID.
273596862
– pág.
8
)
.

Por fim, requer a anulação da sentença para que
devolução dos autos
ao Juízo Originário, determinando o prosseguimento do feito com o proferimento da Decisão de saneamento, nos termos do art. 357, do CPC e, posteriormente, autorizada a produção das provas requeridas pelo Apelante.

Em contrarrazões (id. 273596866), a parte recorrida, alegou que não há nulidade na determinação de especificação de provas antes do despacho saneador, tratando-se de medida útil para a preparação do processo para posterior despacho saneador.

Argumenta que, restando evidenciada a responsabilidade do apelante, não há que se falar em cerceamento de defesa, em razão de o juízo não ter determinado a produção de prova pericial ou outras provas.

Sustenta que a sentença foi proferida de acordo com as provas apresentadas nos autos, devendo ser mantida
, pedindo, então,
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
AURELIO ALVES DOS SANTOS

APELADO(S):
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
recurso de apelação apresentado por AURELIO ALVES DOS SANTOS contra AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com o objetivo de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT no bojo da ação sub-rogatória de ressarcimento, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento do importe de R$ 44.924,00 (quarenta e quatro mil, novecentos e vinte e quatro reais) em favor da apelada em razão da colisão com o veículo NOVO KA+ SEDAN SE/SE PLUS 1.0 TICVT, FLEX, Placa: QTD-6129,
sob argumento que restou demonstrada a responsabilidade do Recorrente na ocorrência do acidente de trânsito.

O
Apelante, em suma, defende
que houve cerceamento de defesa devido à ausência de decisão saneadora, o que impediu a especificação das provas necessárias para a defesa do
recorrente.

Assevera
que
na origem não houve definição d
os pontos controversos da lide, violando o direito à ampla defesa do
A
pelante
e que por isso restou
impossível
a
especifica
ção de
quais provas deveriam ser produzidas, configurando cerceamento de defesa.

Aponta, também, que
a sentença foi proferida sem fundamentação adequada, baseando-se exclusivamente no boletim de ocorrência, que não comprova a responsabilidade do apelante pelo acidente.

Lado outro, a Apelada
argumenta que não há dúvidas sobre a responsabilidade do apelante pelo acidente automobilístico
, sendo que
o apelante
invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o veículo segurado, evidenciando sua conduta culposa.

A
ponta que a
sentença que condenou o apelante ao pagamento de R$ 44.924,00 foi baseada em provas suficientes, incluindo o boletim de ocorrência e outros elementos que corroboram a culpa do apelante
, refutando
a alegação de cerceamento de defesa, afirmando que o juízo é o destinatário das provas e tem a prerrogativa de decidir sobre a necessidade de sua produção.

Assevera que a
determinação de especificação de provas antes do despacho saneador foi considerada uma medida útil para a preparação do processo
e que
o conjunto probatório constante nos autos foi considerado suficiente para o julgamento da ação, tornando desnecessária a produção de outras provas
, pleiteando o desprovimento do recurso e a manutenção d
a sentença
.

Passo à análise das teses.

1
–
C
erceamento de defesa
– A
usência de organização e saneamento do processo
e
fixação dos pontos controvertidos
.

Em suas razões recursais, a Apelante aponta que houve cerceamento de defesa na sentença, a qual declarou
precluso o

pedido de produção de provas,
bem como que deixou de exarar despacho saneador do processo para fixação dos pontos controvertidos do caso.

A tese recursal de cerceamento de defesa em razão da ausência de despacho saneador não merece prosperar. Isso porque, muito embora o juízo não tenha proferido decisão saneadora fixando os pontos controvertidos, houve a oportunidade para a parte especificar as provas que pretendia produzir, nos termos do
Código de Processo Civil.

Sobre isso, d
ispõe o art. 357 do CPC/15:

"Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento".

Consoante se observa, o despacho saneador não é obrigatório, consistindo em uma faculdade do magistrado, dependendo das circunstâncias do caso concreto, ou seja, se não for caso de julgamento antecipado da lide, se houver questões processuais pendentes, se não for matéria eminentemente de direito ou se não houver elementos suficientes para firmar o convencimento do julgador quanto às situações fáticas.

Com isso, é de rigor reconhecer que o
Código de Processo Civil confere ao magistrado a possibilidade de, antes do saneamento, intimar as partes para indicarem as provas que pretendem produzir, postergando a análise de preliminares e fixação de pontos controvertidos para momento posterior (art. 357, caput, do CPC).

Apenas destaco que
o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento
no Tema Repetitivo 437
de que "
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes
”.

Em igual sentido,
foi visto a partir do
julgamento do Recurso Especial
2152321/SP
que a ausência de despacho saneador não enseja a anulação da sentença, quando demonstrados elementos necessários para resolução da lide:

RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE. AFASTAMENTO. DIREITOS AUTORAIS. TITULAR ORIGINÁRIO DE OBRA MUSICAL. TÍTULO DA OBRA. NOME DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. USO INDEVIDO. UTILIZAÇÃO PARASITÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. EXPRESSÃO DE USO COMUM. ÁREA LITORÂNEA. HOMENAGEM À CULTURA LOCAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA REGISTRADA. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PATAMAR EXCESSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A controvérsia jurídica consiste em definir se houve violação a direito de autor por parte do recorrido, que utilizou o título de obra musical de cantor já falecido como nome de seu estabelecimento comercial (
arts
. 7o, V, 10 e 29 da Lei no 9.610/98).
2. Conforme fixado no Tema Repetitivo no 437 do STJ, "não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes". 3. Esta Corte Superior entende que não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado da lide, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à sua solução.
4. O gênero propriedade intelectual abrange a proteção ao direito autoral (direitos de autor, direitos conexos e programas de computador), a proteção à propriedade industrial (patentes de invenção e de modelos de utilidade, marcas, desenho industrial, indicação geográfica e repressão à concorrência desleal) e a proteção sui generis (cultivares, topografia de circuito integrado e conhecimento tradicional). Cada uma dessas categorias tem seus próprios institutos e bens jurídicos protegidos, assim como suas respectivas formas de tutela, de modo que seus conceitos e abrangência não se confundem. Na hipótese, a proteção da marca
deferida pelo INPI aos recorrentes não se confunde e nem se estende à proteção dada pelo direito autoral à obra musical. 5. A expressão "do Leme ao Pontal", muito antes de dar título à obra musical dos recorrentes, refere-se ao trecho da área litorânea do município do Rio de Janeiro/RJ. 6. Conforme dispõe a lei, os nomes e títulos, tomados isoladamente, não são objeto de proteção como direitos autorais, haja vista que a garantia se estende à integralidade da obra intelectual (no caso, a música), considerada em seu conjunto. Desse modo, o título "do Leme ao Pontal", por si só, não é objeto de proteção intelectual (art. 8o, VI, da Lei no 9.610/98). 7. Da mesma forma, a marca mista "do Leme ao Pontal", registrada pelos recorrentes nos termos da Lei no 9.279/96, não lhes confere exclusividade de uso da parte nominativa "do Leme ao Pontal". Assim, nada impede que o recorrido se utilize de referida expressão para dar nome ao seu estabelecimento comercial. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir a verba sucumbencial fixada pela corte local. (REsp n. 2.152.321/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024,
DJe
de 4/10/2024.)
(grifo nosso)

No caso dos autos, verifica-se que o juízo determinou a especificação de provas antes do despacho saneador (id. 156961408). O apelante, todavia, não se manifestou para indicar as provas que pretendia produzir, quedando-se inerte (id. 159679021).

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, visto que o apelante foi devidamente intimado para especificar as provas pretendidas, mas não o fez, operando-se a preclusão consumativa quanto a esse ato processual, nos termos do art. 507 do CPC.

Em casos similares, já houve julgados desta Corte acerca do assunto:

APELAÇÃO CÍVEL No 1024816-20.2023.8.11.0041 APELANTE: FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA e TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA APELADO: DAC DISTRIBUIDORA LTDA EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INAPLICABILIDADE DO CDC – CANCELAMENTO DE CONTRATO RELATIVO A SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA – COBRANÇAS APÓS RESCISÃO CONTRATUAL – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO – NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRATO COM A PREVISÃO DE NECESSIDADE DE RETIRADA DAS TAGS PARA CONCLUSÃO DA RESCISÃO – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO – RESTRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1
. O despacho saneador não é obrigatório, consistindo em uma faculdade do magistrado, dependendo das circunstâncias do caso concreto, ou
seja, se não for caso de julgamento antecipado da lide, se houver questões processuais pendentes, se não for matéria eminentemente de direito ou se não houver elementos suficientes para firmar o convencimento do julgador quanto às situações fáticas. 2. Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional. 3. Não prospera a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se a decisão se encontra devidamente fundamentada com argumentos de fato e de direito a justificar a procedência do pedido.
4. Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma. 5. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, se a autora adquiriu os serviços das requeridas para fomentar a sua atividade econômica, não podendo, assim, ser considerada como destinatária final. 6. Demonstrado pela parte autora o cancelamento do contrato relativo ao sistema integrado de gestão de frota junto às requeridas e não comprovado por estas que o contrato previa a necessidade de retirada das
TAGs
para a rescisão contratual, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15. Ao contrário, se consta dos autos provas de que mesmo após o rompimento contratual e retirada das
TAGs
da frota da autora, foram emitidas faturas e seu nome foi negativado perante os órgãos de proteção ao crédito em razão do não pagamento, escorreita a sentença que reconheceu a ilicitude das referidas cobranças. 7. A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. 8. Há de ser mantido o valor indenizatório por dano moral se atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 9. Recurso
desprovido.-
(N.U 1024816-20.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 20/03/2025)
(grifo nosso)

Assim, afasto a alegação de cerceamento de defesa por ausência de despacho saneador.

2 – A
usência de fundamentação da sentença

O Recorrente alega que a sentença deve ser anulada em razão de suposta inadequada fundamentação utilizada pelo juízo na origem para resolver o caso dos autos.

Compulsando detidamente o feito, verifico que
igualmente não assiste razão ao recorrente.

A sentença recorrida está devidamente fundamentada, sendo certo que o juízo não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que enfrente as questões principais e exponha as razões do convencimento motivado do
decisum
.

Sobre isso,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA INIBITÓRIA. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. REEXAME FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAS VINCENDAS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO FUTURA E INCERTA. AÇÃO PRÓPRIA. 1. A matéria versada nos citados dispositivos não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de declaração. Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na Súmula 211/STJ. 2.
Cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda segundo seu livre convencimento motivado, declarando os fundamentos que o levaram a solucionar a lide. O não acolhimento das teses ventiladas não significa omissão ou deficiência da decisão, ainda mais quando o aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie (vide Tema 339/STF)
. 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a tutela inibitória destinada a impedir a violação dos citados direitos constitui medida expressamente prevista no art. 105 da Lei 9.610/98, não se confundindo com a pretensão de cobrança dos valores devidos e não pagos a esse título. 4. Verificar a existência dos requisitos para a sua concessão da tutela inibitória do art. 105 da Lei 9.610/98 encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. Afasta-se violação aos
arts
. 497 e 323 do CPC pois a condenação às parcelas vincendas no curso do processo, acaso existentes, deverão ser apuradas em sede de liquidação de sentença, não sendo possível a concessão de tutela jurisdicional que condene a recorrida ao pagamento de obrigação futura e incerta. Da mesma forma, eventuais violações futuras aos direitos autorais deverão ser apuradas em ação própria. 6. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp n. 2.071.980/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)
(grifo nosso)

No caso, o magistrado de primeiro grau expôs de forma clara os fundamentos que o levaram à conclusão de que o apelante foi culpado pelo acidente narrado na exordial, abalroando frontalmente o veículo segurado pela instituição financeira em decorrência de ter invadido a contramão de direção.

Para tanto, valeu-se da presunção de veracidade
juris tantum
que goza o boletim de ocorrência, documento este que, embora não seja considerado prova absoluta, faz prova das circunstâncias nele narradas até que se produza prova em contrário,
a qual não foi produzida em razão da inércia do Apelante.

Nessa linha de raciocínio:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
INDENIZAÇÃO .
BOLETIM DE OCORRÊNCIA FEITO
POR POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PROVA VÁLIDA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/
STJ .
NÃO PROVIMENTO. 1. "
O boletim de ocorrência feito por policial rodoviário federal, o qual chegou ao local minutos após o acidente, serve como elemento de convicção para o julgamento da causa, não se equiparando com aquele boletim decorrente de relato unilateral da parte
" (REsp 302.462/ES,
Rel
. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2001, DJ 04/02/2002, p. 351). 2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ
) .
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
: 766307 RO 2015/0209625-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/09/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/09/2016)
(grifo nosso)

A jurisprudência deste Tribunal também já reconheceu tal presunção em casos de acidente de trânsito:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Manoel Vitorino de Souza contra sentença que julgou procedente ação de reparação de danos materiais ajuizada por Martelli Transportes Ltda., condenando-o ao pagamento de R$ 22.318,64, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico. O apelante sustenta a ausência de culpa pelo acidente ou, subsidiariamente, a existência de culpa concorrente da autora, além de questionar a validade das provas produzidas, em especial o boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a culpa pelo acidente de trânsito é exclusiva do apelante ou se há culpa concorrente da autora; e (
ii
) estabelecer se as provas produzidas, notadamente o boletim de ocorrência, são válidas para fundamentar a condenação ao pagamento dos danos materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR O boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal goza de presunção relativa de veracidade e não foi desconstituído por prova robusta em sentido contrário, sendo corroborado por fotografias do local do acidente que demonstram os vestígios e a posição final dos veículos envolvidos. Os elementos probatórios indicam que o acidente foi causado por manobra imprudente do apelante, que realizou ultrapassagem indevida em local com faixa contínua amarela e curva sem visibilidade adequada, em violação aos artigos 28, 29 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro. Não há nos autos comprovação de qualquer irregularidade no tráfego do veículo da autora que pudesse configurar culpa concorrente, sendo inviável o afastamento da responsabilidade exclusiva do apelante. Os danos materiais restaram comprovados por meio das notas fiscais juntadas, demonstrando que a autora efetivamente suportou o prejuízo de R$ 22.318,64, montante que deve ser integralmente ressarcido pelo réu. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O boletim de ocorrência lavrado por autoridade policial goza de presunção relativa de veracidade e somente pode ser desconstituído por prova robusta em sentido contrário. A realização de ultrapassagem em local proibido, com faixa contínua amarela e visibilidade reduzida,
caracteriza culpa exclusiva do condutor que executa a manobra imprudente. O dever de indenizar decorre da comprovação do nexo causal entre a conduta ilícita do réu e os danos materiais efetivamente suportados pela parte autora. Dispositivos relevantes citados: CTB,
arts
. 28, 29 e 34. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 0009056-37.2012.8.11.0040, j. 28.02.2024; TJ-MG, Apelação Cível no 10000220091359001, j. 27.06.2022. (N.U 1002968-70.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 27/03/2025)

No caso dos autos,
considerando que o boletim de ocorrência foi elaborado pelo
Centro Integrado de Operações de Segurança Pública
-CIOSP (ID.
273596366
) e que
não houve a produção de qualquer prova pelo apelante capaz de ilidir a presunção de veracidade do boletim de ocorrência quanto à dinâmica do acidente e a culpa a si atribuída, restando devidamente fundamentada a decisão recorrida.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025